Tribunal: TJSP
Processo: 1002058-39.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002058-39.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
GERALDO ALVES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI
SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-39.2019.8.26.0439 -Voto no
2
APELAÇÃO 1002058-39.2019.8.26.0439
APELANTE Geraldo Alves de Melo
APELADA Sabemi Seguradora S.A.
COMARCA Pereira Barreto 1a Vara Judicial
VOTO No 36.823
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por
dano moral. Indenização que havia mesmo de ser recusada, eis que ausente
repercussão no plano dos direito de personalidade. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação proposta por titular de conta bancária com o fim de
ver reconhecida a inexigibilidade de débito lançado na referida conta a título de
prêmio de seguro, bem como compelir a seguradora a devolver em dobro os
valores descontados e a pagar indenização por danos morais.
O autor insiste no cabimento da indenização por danos
morais.
Para tanto ele afirma que o seguro foi instituído sem
sua anuência e que, por isso, mostrava-se cabível concessão de indenização por
danos morais em razão do sofrimento suportado.
A propósito o recorrrente enfatiza que o benefício
previdenciário era a sua única fonte de renda e tinha finalidade alimentar, bem
como que a sua assinatura foi falsificada, o que configura fraude, mostrando-se
razoável o valor pleiteado na petição inicial ante o caráter pedagógico punitivo da
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-39.2019.8.26.0439 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Razão não há para se censurar a sentença no ponto
em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral.
Afinal, não justificava aquela sorte de paga o só fato de
o Magistrado ter reconhecido que não era do autor a assinatura lançada no
contrato de seguro de acidentes pessoais, nem a particularidade de os prêmios
durante algum tempo terem sido descontados da conta bancária em que ele
recebia benefício de aposentadoria.
Com efeito, segundo a convicção geral danos morais
situam-se no plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização daquela
espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar
reconhecimento de repercussão no plano moral.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil), não
podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-39.2019.8.26.0439 -Voto no
4
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só cabe
obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este tiver
experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...) Apesar de várias
decisões que os instrumentalizam como medida dissuasória e preventiva (RT
803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão somente compensar a dor; não
se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos eventos danosos.Eles não
se confundem com a indenização punitiva (punitive damages), cujo objetivo, sim,
é a penalização do descaso absoluto pelos direitos alheios." (Curso de Direito
Civil, Saraiva, 5a ed., p. 431).
Razão não há, portanto, para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença.
Nos termos do artigo 85, 11 do CPC impõe-se agravar
a condenação do recorrente em honorários, que passa a 15% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator